Tribunal: TJDFT
Processo: 0740642-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0740642-70.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICERO BELCHIOR DE PONTES AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cícero Belchior de Pontes contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID 108201866 do processo n. 0700853-83.2020.8.07.0005) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco Volkswagen S.A. contra o ora agravante, rejeitou a alegação de nulidade da citação, bem como a impugnação à penhora on-line de R$509,64 (quinhentos e nove reais e sessenta e quatro centavos). Em suas razões recursais (ID 31606688), sustenta o agravante que, “embora tenha sido juntado aos autos procuração (ID 72409446), não é possível afirmar a ocorrência de comparecimento espontâneo, pois os poderes conferidos ao patrono cingiram-se ao de foro geral, ou seja, sem poderes especiais para o recebimento de citação”, nos termos do art. 105 do CPC. Defende que “a citação válida é formalidade indispensável, caracterizando-se como vício insanável, que acarreta a nulidade dos atos praticados no processo, conforme o artigo 239, do novo Código de Processo Civil”. Argumenta que, “tendo a primeira citação ocorrida de forma irregular, todos os demais andamentos processuais devem ser considerados inválidos, inclusive, o havido de ID 104851883, que procedeu com o pedido de penhora nas contas do executado”. Expõe que foi “penhorado nos autos de origem valores que não são suscetíveis à constrição, o chamado bens impenhoráveis: in casu, os salários destinados ao sustento do devedor e de sua família, nos termos do art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil”. Aduz que, “conforme constata-se no extrato de rendimentos do agravante (ID 107115518 e 107115519 dos autos de origem) verifica-se que houve o bloqueio judicial do valor total de R$509,64 (quinhentos e nove reais e sessenta e quatro centavos) das contas em que recebe sua remuneração pelo trabalho de motorista na empresa UBER, junto ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal”. Salienta que, “realizado o bloqueio de valores irrisórios em face do débito de origem, de modo que não atendem ao princípio da utilidade do processo de execução, é de rigor o levantamento e o desbloqueio desses valores em prol da parte executada”, consoante art. 836 do CPC. Ao final, pleiteia, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. Ainda, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de declarar a nulidade da citação, com a consequente invalidação de todos os atos processuais subsequentes, bem como o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores remuneratórios contritos. Subsidiariamente, pede a atribuição de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e sobrestar o trâmite dos autos originários. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar de tutela antecipada. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça, em razão de a parte agravante não ter condições de arcar com as despesas processuais (IDs 31606691 e 31606692). O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos, especialmente a probabilidade do direito. Os pedidos de nulidade da citação e de desbloqueio dos valores penhorados foram indeferidos pela i. magistrada de origem, sob o seguinte fundamento: Em relação à nulidade da citação, conforme ressaltado, o requerido já foi considerado citado nos autos, conforme ID n. 72513946. O mandado de intimação acerca da conversão da ação de busca e apreensão em execução retornou sem cumprimento, em razão da falta de atualização do endereço nos autos, conforme ID n. 100959405. É dever da parte comparecer aos autos e manter seu endereço e seu contato telefônico atualizado nos autos, a fim de permitir sua intimação pessoal, quando necessária. Ademais, de acordo com o art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, presumem-se válidas as comunicações e intimações dirigidas ao endereço declinado na inicial, contestação ou embargos, cumprindo às partes atualizar o respectivo endereço sempre que houver modificação temporária ou definitiva. Assim, rejeito a alegação de nulidade da citação e considero a parte ré citada, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC. Por consequência, ratifico a certidão de ID n. 103752528, que certificou o transcurso do prazo para pagamento voluntário e oposição de embargos à execução. Assim, mantenho a ordem de bloqueio determinada em ID n. 104478392. Em relação à impugnação à penhora, o devedor alega, em sua manifestação de ID n. 107115511, que é motorista de aplicativo e que os valores bloqueados decorrem de salário. A minuta de bloqueio de ID n. 104865151 - Pág. 3 indica o bloqueio da quantia de R$ 356,70 em conta do devedor vinculada ao Banco do Brasil e da quantia de R$ 152,94 bloqueada de conta vinculada à Caixa Econômica Federal. O devedor juntou aos autos apenas o extrato da conta vinculada ao Banco do Brasil (ID n. 107115519), onde não há comprovação de recebimento de remuneração da Uber, não havendo documentação suficiente no sentido de comprovar que os valores decorrem de salário. O que se verifica, na realidade, é que o saldo depositado em conta bancária decorre de recebimento de transferência de terceiros, e nenhuma das transações estão vinculadas a empresa UBER. Em relação à quantia bloqueada junto à CEF, não houve a apresentação do extrato que pudesse comprovar a origem das verbas. Assim, não restou demonstrado, ainda que minimamente, que as verbas penhoradas decorrem de salário. Ante o exposto, mantenho a penhora realizada em ID n. 104885185. Com efeito, verifica-se que o executado foi considerado citado, em 18/9/2020, nos autos da ação de busca e apreensão, que se converteu em ação de execução, ao se constar o comparecimento espontâneo, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC[1] (ID 72513946). Desde então, vem apresentando regular defesa. Logrou êxito, inclusive, em recurso de apelação interposto, que cassou sentença outrora proferida no curso do processo (ID 91052830). Não se verifica, pois, irregularidade ou prejuízo na citação do réu. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. NULIDADE. PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER CITAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DEFESA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO VERIFICADO. 1. A citação direcionada a pessoa distinta do réu é nula, na forma do art. 280 do CPC. 2. O comparecimento espontâneo do réu ao processo, por intermédio de seu advogado, para ser apto a suprir a falta ou nulidade da citação demanda que a procuração tenha poderes especiais para receber a citação ou que seja apresentada a defesa. 3. Verificando-se que a citação realizada por outra forma que não a prescrita em lei não atendeu à sua finalidade (art. 277 do CPC) e que a sua manutenção ocasiona prejuízo ao réu, incabível a aplicação da instrumentalidade das formas, devendo-se declarar a nulidade do ato com a sua consequente renovação. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão n. 1384440, 07165511320218070000, Relator: ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no PJe: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JUNTADA DE PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECIAIS PARA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 239, § 1o, do CPC, dispõe que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta de citação. 2. No entanto, doutrina e jurisprudência firmaram o entendimento no sentido de que, para que seja suprida a falta do ato, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado, por mera petição nos autos, deve estar acompanhada de procuração com poderes para receber citação, ou sua manifestação deve inequivocamente apresentar ânimo de defesa. (...) 4. Recurso provido. (Acórdão n. 1330877, 07478807720208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ainda, a alegação de nulidade da citação, neste momento processual, a princípio, está preclusa, consoante art. 278 do CPC[2], e representa comportamento contraditório, considerando a conduta proativa do executado na origem. Nesse sentido, também já se manifestou este e. Tribunal, in verbis: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. PRECLUSÃO. PENHORA DE SALÁRIO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. I - A ação rescisória foi proposta para veicular pretensão declaratória de nulidade de citação, questão preclusa, uma vez que não foi alegada no primeiro momento em que a autora, então devedora, manifestou-se no cumprimento de sentença originário, ao apresentar impugnação à penhora, e como sucedâneo recursal, porque não impugnou, adequada e tempestivamente, no processo originário, a decisão que deferiu a penhora sobre percentual do seu salário. (...) II - Agravo interno desprovido. (Acórdão n. 1347939, 07287171420208070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 21/6/2021, publicado no PJe: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) No tocante ao pedido liminar de desconstituição da penhora sobre as quantias de R$509,64 (quinhentos e nove reais e sessenta e quatro centavos) pertencente ao agravante, também não se revela, de plano, a probabilidade do direito, notadamente pela ausência de comprovação da natureza das verbas constritas. O agravante alega ser autônomo, motorista de passageiros por aplicativo. Contudo, dos extratos de conta bancária anexados aos autos (ID 107115519), a priori, não é possível estabelecer nenhuma relação entre os valores penhorados e os rendimentos auferidos com o seu trabalho. Nesse sentido, mostra-se inviável o reconhecimento de que a cifra bloqueada seja de natureza alimentar e, portanto, impenhorável com fulcro na arguição de que constitua verba remuneratória, nos termos do art. 833, IV, do CPC[3], porque não há prova pré-constituída dessa alegação. Ressalte-se que o ônus da prova do fato impeditivo da penhora incumbe ao agravante, que a esse ato processual se opõe, nos termos do art. 373, II, do CPC[4]. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada e da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal e o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de dezembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 239. (...) § 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. [2] Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. [3] Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; [4] Art. 373. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.